Tribunal: TJDFT
Processo: 0706298-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0706298-63.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: ANTONIO CELSO NASCIMENTO, EUNICE ALMEIDA NASCIMENTO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Amil Assistência Médica Internacional S.A contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento no 0703548-85.2021.8.07.0001, antecipou os efeitos da tutela, nos seguintes termos: “Trata-se de Ação de Consignação em Pagamento c/c Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos proposta por ANTONIO CELSO NASCIMENTO e EUNICE ALMEIDA NASCIMENTO em desfavor de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A e UNION LIFE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA. Os Autores alegam que são titulares de plano de saúde da Primeira Ré, administrado pela Segunda Requerida. Sustentam que todas as prestações inerentes ao contrato foram regularmente adimplidas até dezembro de 2020. Aduzem que, desde dezembro de 2020, às Rés negam atendimento aos Requerentes junto à rede credenciada, ao argumento de que o plano está suspenso. Afirmam que efetuaram diversos contatos com as Rés para emissão do boleto referente ao mês de janeiro de 2021, mas não obtiveram sucesso. Informam que receberam comunicado por WhatsApp, emitido pela Segunda Requerida, acerca da migração do plano para o Sistema Unimed, com vigência a partir de 01.02.2021. Requerem a concessão da tutela de urgência para determinar que as Requeridas autorizem atendimento aos Requerentes, sempre que precisarem, conforme contrato entre as partes, sob pena de multa por descumprimento. Pugnam, ainda, pelo deferimento da consignação em pagamento do valor correspondente às mensalidades do plano das Rés, na média de R$ 1.800,00 cada, a contar do mês de referência (janeiro de 2021). É o relatório. Decido. Defiro a prioridade de tramitação, uma vez que os Autores contam, respectivamente, com 63 e 66 anos de idade, nos termos do art. 152, §1o, da Lei no. 8.069/90. Anote-se. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela provisória, prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. A chamada tutela provisória de urgência exige a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil. A documentação que instrui a petição inicial é suficiente para demonstrar, em um juízo de cognição sumária, a acentuada probabilidade do direito que é necessária para o deferimento da tutela. O artigo 13, parágrafo único, inciso II da Lei n° 9.656/98 assim dispõe: “Art. 13. (...) Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas: I - (...); II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência; e (...)” No caso em apreço, os Autores demonstraram que o plano está suspenso desde dezembro de 2020. Comprovaram que adimpliram pontualmente com todas as prestações referentes ao plano de saúde desde o início da vigência em setembro de 2020 até dezembro de 2020. Demonstraram, ainda, que solicitaram a emissão do boleto referente ao mês de janeiro de 2021 para pagamento, mas não obtiveram sucesso. Lado outro, o perigo de dano está consubstanciado na possibilidade dos Autores, idosos, ficarem desassistidos da cobertura do plano de saúde contratado. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar que as Rés promovam a reativação dos planos de saúde contratados pelos Autores, com as mesmas coberturas, valores e livre de carência, bem como procedam à emissão dos boletos para pagamento das mensalidades futuras, no prazo máximo de 48 horas, sob pena de multa de R$ 300,00 ao dia, limitada ao máximo de R$ 10.000,00. Ainda, DEFIRO A CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO do valor correspondente à mensalidade do plano no mês de janeiro de 2021, no prazo de 5 dias úteis. A experiência deste Juízo demonstra que, em casos semelhantes, as chances de conciliação neste momento inicial são ínfimas, motivo pelo qual a marcação da audiência inaugural iria de encontro à efetividade e celeridade processuais. Ademais, nada impede que a audiência de conciliação seja realizada após a contestação ou em outro momento processual. Fica a Ré AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A intimada acerca do deferimento do pedido de tutela de urgência e citada, via Sistema, para contestar em 15 (quinze) dias, na forma do art. 335, inciso III, CPC, sob pena de revelia e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial (art. 344, CPC). Ainda, nos termos da Resolução no 354 do CNJ, de 19 de novembro de 2020, intime-se acerca do deferimento do pedido de tutela de urgência e cite-se a Ré UNION LIFE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA - CPF/CNPJ: 30.728.366/0001-42, pelos meios eletrônicos informados no processo, para tomar conhecimento da presente ação, e, querendo, contestá-la por todo o conteúdo do presente e das peças anexas, que servirão de contrafé. Fica o réu advertido que: * O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis, contados da juntada no processo do comprovante do envio e do recebimento da comunicação processual, com os respectivos dia e hora de ocorrência ou da certidão detalhada de como o destinatário foi identificado e tomou conhecimento do teor da comunicação, nos termos do artigo 10 da Resolução no 354 do CNJ, de 19 de novembro de 2020. * Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, do CPC/2015). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC/2015). * A contestação deverá ser assinada por advogado ou por defensor público. Não sendo o(a)(s) ré(u)(s) encontrado(s) no(s) endereço(s) declinado(s) na inicial, defiro, desde já, pesquisa por intermédio de todos os sistemas aos quais este Juízo tem à disposição. Concedo força de mandado à presente decisão, devendo o Sr. Oficial de Justiça encaminhá-la ao e-mail e/ou Whatsapp dos requeridos: a) UNION LIFE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA., e-mail: fabio@unionlife.com.br, Fone: (11) 3333-5846. Deverá o Sr. Oficial de Justiça, ainda, certificar o cumprimento da diligência nos termos do artigo 10 da Resolução no 354 do CNJ, de 19 de novembro de 2020: Art. 10. O cumprimento da citação e da intimação por meio eletrônico será documentado por: I – comprovante do envio e do recebimento da comunicação processual, com os respectivos dia e hora de ocorrência; ou II – certidão detalhada de como o destinatário foi identificado e tomou conhecimento do teor da comunicação. Ficam as partes intimadas”. Em suas razões recursais, narra a Agravante que a exclusão dos Agravados do plano de saúde se deu por solicitação da Associação dos Servidores Municipais de Palmas (ASSEMP), com quem celebrou contrato de assistência médica e hospitalar. Afirma que foi informada pela Associação dos Servidores Municipais de Palmas (ASSEMP) que a administradora Union Life Administradora de Benefícios incluiu irregularmente entre os beneficiários do plano de saúde fornecido pela Agravante várias pessoas que não são servidoras da Prefeitura de Palmas/TO e, portanto, não integram o quadro associativo da contratante, dentre os quais os Agravados. Alega ter havido vício na contratação do plano de saúde pelos Agravados, pois não mantêm vínculo com a Associação dos Servidores Municipais de Palmas (ASSEMP), contratante do plano coletivo. Aduz que o contrato firmado com a Associação dos Servidores Municipais de Palmas (ASSEMP) é da modalidade coletiva empresarial, regido pela Lei n. 9.656/98, e prevê que a inclusão e exclusão dos beneficiários será de exclusiva responsabilidade da associação contratante. Acrescenta que o contrato firmado com a Associação dos Servidores Municipais de Palmas (ASSEMP) está suspenso por inadimplemento contratual, desde janeiro/2021, de modo que é inviável o restabelecimento do plano de saúde dos Agravados. Esclarece que mantém relação jurídica contratual apenas com a Associação dos Servidores Municipais de Palmas (ASSEMP) e que a contratação da empresa Union Life Administradora de Benefícios Ltda. para atuar como administradora do plano de saúde se deu por iniciativa exclusiva da associação contratante. Assevera que, caso não excluísse os Agravados do plano de saúde, estaria violando os termos do contrato firmado com a Associação dos Servidores Municipais de Palmas (ASSEMP) e da Resolução Normativa n. 195/09 da ANS, razão pela qual não há que se falar em ilegalidade da medida. Destaca que, embora os Agravados tenham comprovado o tempestivo pagamento das mensalidades, verifica-se dos documentos carreados aos autos que o foram para a Union Life Administradora de Benefícios Ltda., e não à Agravante, prestadora do serviço. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada. Subsidiariamente, requer que, caso seja mantida a decisão agravada, que seja autorizada a cobrança das mensalidades diretamente aos Agravados. Preparo comprovado (Id. 23711629). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo garante a efetividade da prestação jurisdicional e sua aplicação exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja a ser lesado ou ameaçado de lesão. No presente caso, pretende a Agravante a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja suspensa a decisão que determinou a reativação dos planos de saúde contratados pelos Agravados, com as mesmas coberturas, valores e livre de carência. Em juízo de cognição sumária, tenho que, embora relevantes os argumentos deduzidos pela Agravante, não está presente, na espécie, o risco em se aguardar o julgamento do mérito do recurso. Sucede que a decisão agravada, além de deferir o pedido de reativação dos planos de saúde dos Agravados, nas mesmas condições anteriormente vigentes, determinou a emissão dos boletos para pagamento das mensalidades a partir de janeiro/2021 e autorizou a consignação em juízo dos pagamentos futuros. Assim, foi assegurado à Agravante o recebimento pela prestação do serviço, o que afasta o risco de se aguardar o julgamento do mérito do recurso. Ao contrário, evidencia-se da narrativa dos fatos o risco de grave lesão aos Agravados caso seja suspensa a decisão que determinou a reativação dos planos de saúde, sobretudo considerando a idade avançada dos beneficiários e a grave crise sanitária que o País enfrenta no momento em razão da pandemia do novo coronavírus. Por fim, destaco que a conclusão acerca da procedência das alegações deduzidas pela Agravante demanda exame mais aprofundado dos argumentos de fato e de direito apresentado pelas partes, o que só será possível após a dilação probatória e a manifestação dos Agravados. Com efeito, apenas com a instauração do contraditório será possível verificar a procedência da alegação de fraude, ou seja, se os Agravados foram indevidamente incluídos como beneficiários do plano de saúde em questão, mesmo sem terem qualquer vínculo com a Associação dos Servidores Municipais de Palmas (ASSEMP). Assim, considerando que os fatos narrados pela Agravante ainda não estão suficientemente esclarecidos e ausente o risco em se aguardar o julgamento do mérito do presente Agravo de Instrumento, reputo prudente manter a r. decisão agravada, nos termos em que foi proferida. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal e recebo o recurso no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intimem-se os Agravados para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso, conforme prevê o art. 1.019, inc. II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 8 de março de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora